Tribunal: CARF
Processo: 10640.904937/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904937/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRAIS HIDRELETRICAS GRAPON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Foram apresentadas provas que atestam a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Com a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito,
homologa-se a compensação declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.926, de 17 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10640.904935/2012-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904937/2012-16
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte, referente a Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista
que o recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente
alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão
de dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de
tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente afirma “que optou por buscar a correção via retificação da
DCTF e apresentação da Manifestação de Inconformidade, fazendo a
comprovação do pagamento a maior da CSLL - que não computou as
retenções -, que dá direito ao crédito excedente para fins de
compensação”.
Alega que decisão recorrida “os julgadores simplesmente (i)
desconsideraram a DCTF retificadora, (ii) não analisaram a DIPJ 2012 e
a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, por meio das quais foi
esclarecida a origem do crédito e, (iii) proferiram decisão
desconsiderando o crédito a que faz jus a Recorrente, sem sequer intimá-
la a apresentar os documentos que, segundo fizeram constar, seriam
essenciais para análise da sua existência”.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

Argumenta que “o raciocínio desenvolvido pelo C. Órgão Julgador, data
máxima vênia, não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas
premissas do caso concreto, pois a origem do crédito restou devidamente
comprovada através da guia DARF de pagamento da contribuição, da
DCTF retificadora e da DIPJ, apresentadas pelo contribuinte”.
Deduz que “não se pode admitir é que a divergência existente na DCTF,
a qual fora devidamente retificada para refletir a situação verdadeira da
contabilidade da Recorrente, seja motivo para não se conhecer do crédito,
pois, como já dito, se por um lado é requisito do procedimento de
compensação a convergência das informações declaradas pela
Recorrente, por outro, deve ser sempre privilegiada a busca da real
situação fiscal do contribuinte. Eventual procedimento incorreto da
PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por si só, o direito de crédito do
contribuinte”.
Não obstante tudo o quanto exposto acima, a fim de dirimir quaisquer
dúvidas atinentes ao seu direito creditório, a Recorrente junta ao presente
Recurso Voluntário os comprovantes de retenção na fonte (doc. 03) e
documentos contábeis (doc. 04) que demonstram a origem dos valores
apurados e recolhidos a título de CSLL.
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja
aceito a fim de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário
que a recorrente comprove o erro, nos termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação
tributária,
presta
à
autoridade
administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do
CARF é nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no
70.235/72 não podem ser interpretados de forma literal, mas, ao
contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a contextualizar
tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, o julgamento foi convertido em diligência para confirmar
o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

A Autoridade Fiscal confirmou o crédito informado no PER e sua
suficiência para as compensações efetuadas, conforme Relatório de
Diligência Fiscal.

Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital